Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RETENÇÃO SUBSTANCIAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos autorais e determinou ao banco requerido limitar os descontos referentes aos contratos de empréstimos firmados com o requerente, inclusive os consignados em, no máximo, 30% (trinta por cento) de sua remuneração, ficando o banco réu autorizado a adequar a quantidade de parcelas ao valor mensal limitado.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Sem contrarrazões. 3. Alega o autor, na origem, estarem sendo debitadas em seu contracheque e em conta corrente parcelas de empréstimos contraídos junto ao banco requerido que atingiram a integralidade do seu salário, comprometendo a sua subsistência e de sua família. Afirma que do valor de seu salário bruto, qual seja, R$ 8.173,66, são deduzidos os descontos obrigatórios e outros que não caracterizam salário, somando R$ 3.500,38, restando salário líquido no valor de R$ 4.673,28. Ainda, são debitados os empréstimos/consignados da folha de pagamento que somados chegam ao valor de R$ 3.440,02, resultando no equivalente a 134% de seu salário. Requereu que seja determinado ao requerido se abster de realizar descontos superiores ao percentual de 30% em sua folha de pagamento e conta corrente, o reconhecimento da apropriação indevida de salário do autor, a repetição de indébito no valor de R$ 9.403,68 e, por fim, R$ 10.000,00 por danos morais.4. Em razões recursais, o banco afirma ter o autor agido de forma premeditada ao requerer empréstimos, sabendo do grau de comprometimento de sua renda, com a intenção de posteriormente requerer o não pagamento mediante decisão do Poder Judiciário. Pugna pela reforma da sentença para que seja permitido os débitos das parcelas dos contratos em conta corrente e na folha de pagamento na forma contratada e autorizada pelo autor.5. O processo encontrava-se suspenso para fixação de tese acerca da retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmado o seguinte posicionamento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).6. No julgamento do REsp 1.863.973/SP em que foi definida a tese do tema em referência, o STJ ressaltou a diferença entre a autorização para o desconto das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento e a autorização do desconto das parcelas em conta corrente. No caso do empréstimo consignado, a lei estabeleceu que a autorização concedida para que os descontos ocorram diretamente na folha de pagamento é irrevogável, e exatamente por isso, impôs um limite para o desconto, de modo a não comprometer a remuneração do devedor. De modo diverso, a cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente é passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário, motivo pelo qual não há limitação legal de desconto.7. As cláusulas 15a (ID 28672156) e 13a (ID 28672157) das cédulas de crédito bancário apresentadas pelo recorrente autorizam o débito em conta, o que justifica a conduta do recorrido. Contudo, cabe ao poder judiciário a análise do caso concreto a fim de afastar eventual abusividade.8. A despeito de previsto em contrato de empréstimo livremente pactuado, configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam.9. Dessa forma, considerando as circunstâncias delineadas no processo (retenção integral da remuneração e necessidade de manutenção do mínimo existencial), necessário a fixação de limite de modo a assegurar os interesses da instituição financeira sem violar a dignidade da pessoa humana.10. Em relação à repetição de indébito, o Superior Tribunal de Justiça possui a tese de que a restituição em dobro (art. 42 do CDC) independe de natureza do elemento volitivo, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 Paradigma). Entretanto, dos fatos e provas juntados aos autos, a conduta do recorrente não se mostra contrária à boa-fé ou ter havido engano justificável, uma vez que o litígio se resume em interpretação contratual, motivo pelo qual a restituição do valor deve ser feita de forma simples.11. Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada para que os descontos relativos às parcelas dos empréstimos sejam fixados em, no máximo, 50% da remuneração líquida depositada.12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.13. Custas recolhidas. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.